Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719544-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AHMED HADDAD, ESPÓLIO DE MERCEDES ALVES HADDAD REPRESENTANTE LEGAL: JOSE OMAR HADDAD AGRAVADO: JOSE OMAR HADDAD, GERALDO ALVES FERREIRA, NEJLA MOUARRI MESSA, CELY FERREIRA DA SILVA, REGINA CELIA DA SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Ahmed Haddad e Espólio de Mercedes Alves Haddad, ambos representados pelo inventariante José Omar Haddad, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de inventário de n. 0021831-68.2010.8.07.0007, indeferiu o pedido de homologação de acordo celebrado entre os herdeiros, por entender não ser de competência do Juízo da sucessão. Em suas razões recursais (ID 46912250), os agravantes afirmam que os herdeiros celebraram acordo, o qual abrangia, além da ação de inventário originária (n. 0021831-68.2010.8.07.0007), os processos relacionados à sucessão, a saber: a ação de investigação de paternidade ajuizada por Regina Célia da Silva de Souza contra o de cujus (n. 0701857-18.2021.8.07.0007) e o cumprimento de sentença referente aos alugueis devidos ao espólio por essa herdeira (n. 0704148.88.2021.8.07.0007). Afirmam que o acordo possui objeto lícito, possível e determinável, tratando de direito disponível, passível de autocomposição, de modo que não haveria óbice à homologação. Argumentam que a conciliação deve ser estimulada no processo, e que, no particular, todos os herdeiros são idosos hipossuficientes. Acrescentam, ainda, que, ao cassar a sentença anteriormente proferida pelo Juízo a quo, o e. TJDFT alertou que “a autorização para a venda dos imóveis (judicial ou extrajudicial), como forma de custeio das despesas relativas ao inventário (dívidas e tributos), mediante o depósito judicial dos valores arrecadados e para posterior distribuição dos legados testados (e eventual legítima), se constitui no meio mais célere para a prestação jurisdicional em autos de inventário que tramita há mais de 12 anos e no qual se discute a pretensão de diversos idosos”. Informam que a advogada atua nos processos relacionados ao inventário desde o ano de 2010, sem qualquer contraprestação, por se tratar de contrato de êxito. Alegam que, embora possível a realização do inventário extrajudicial, os herdeiros não possuem condição econômica para arcar com os custos do procedimento antes da alienação da casa que compõe o acervo hereditário, motivo pelo qual necessitam da homologação judicial do acordo. Pleitearam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que fosse de pronto homologado o acordo ou determinada a realização do ato pelo Juízo a quo. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar e reforma da r. decisão. Sem preparo, por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Na decisão de ID 46977378, foi indeferido o pedido liminar e determinada a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. A parte agravante apresentou petição de emenda ao recurso, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que o processo de inventário instaurado na origem fosse suspenso até o julgamento do recurso (ID 47182820), o que não foi acolhido no ID 48480881. Os agravados José Omar Haddad, Geraldo Alves Ferreira e Cely Ferreira da Silva apresentaram contraminuta ao ID 49669980, manifestando concordância em relação à pretensão recursal. O prazo para apresentação de contraminuta pelas agravadas Nejla Mouarri Messa e Regina Celia da Silva de Souza transcorreu in albis, consoante certificado aos IDs 50520871 e 50520771. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso, pois, não deve ser conhecido. No caso em análise, o agravo de instrumento interposto se dirige, no conteúdo, contra o indeferimento do pedido de homologação do acordo firmado entre os herdeiros. Da análise dos autos de origem, observa-se que o referido requerimento, formulado ao ID 146746469 e instruído com o acordo subscrito pelos herdeiros, foi indeferido pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (ID 147548790): Os herdeiros firmaram acordo quanto à partilha de bens, conforme Termo de Acordo de ID 146746470. Compulsando os autos verifico que o acordo quanto à partilha de bens não pode ser homologado por este Juízo na forma em que se apresenta, visto que do mesmo decorrem outras matérias que fogem à competência do juízo do inventário. Assim, concedo ao inventariante prazo de 30 (trinta) dias para que se apresente esboço de partilha, na forma técnica, nos termos do art. 653 do CPC. Anote-se que contra essa decisão, proferida em 25/1/2023, não foi interposto recurso, ao tempo e modo oportunos. Em resposta à determinação judicial, o inventariante limitou-se a reforçar que, no acordo apresentado nos autos, os herdeiros convencionaram sobre o esboço da partilha (ID 151069942). Sobreveio, então, o seguinte pronunciamento da i. magistrada (ID de origem 151160921): O inventário é procedimento especialíssimo que visa a imediata partilha dos bens aptos, ou seja, aqueles cuja propriedade (ou direitos) estejam devidamente comprovadas em nome do inventariado, portanto, questões referente a pagamento de honorários, venda de bens, contratação de imobiliária, contrato de corretagem, perdão de dívida, dentre outros, deverão ser remetidos às vias ordinárias, não sendo da competência do juízo sucessório a homologação de avença nesse sentido. O inventariante deve trazer o esboço de partilha de forma técnica, ou seja, com a qualificação completa dos autores da herança (nacionalidade, estado civil, regime de bens, último domicílio, data do falecimento; descrição detalhada do espólio, bens e dívidas (com referência a registro, se houver, indicando o número do ID dos documentos comprobatórios de propriedade/posse e plano de partilha com quadro (tabela), dispondo de forma organizada o nome, qualidade do herdeiro/meeiro, bem objeto da partilha e percentual. Indicar o número do ID dos principais documentos a fim de facilitar a análise pelo Juízo. Assim, defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que o inventariante cumpra a decisão de ID 147548790, devendo apresentar o esboço de partilha na forma técnica, nos termos do art. 653 do CPC, com a exclusão de todas as demais questões que fogem à competência deste juízo. Em seguida, o inventariante tornou a invocar a celebração do acordo entre os herdeiros, reiterando o pedido de homologação (ID 156371922). O Juízo a quo, então, proferiu o seguinte pronunciamento ao ID 156403423 dos autos originários: “Indefiro o pedido e concedo derradeiro prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da decisão de ID 151160921”. Diante desse cenário, considerando que este agravo de instrumento foi interposto tão somente em 19/5/2023, é possível concluir que a pretensão recursal da agravante é extemporânea, pois possuía até março/2023 para impugnar a decisão de ID 147548790, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A jurisprudência pátria é pacífica no entendimento de que o pedido de reconsideração não tem o condão de reiniciar, interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso que seria cabível contra a decisão efetivamente atacada. No presente caso, contra a decisão de ID 147548790, proferida em 25/1/2023, e não contra a decisão de ID 156403423 (que decidiu o pedido de reconsideração). Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à situação em análise, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 8/5/2017) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido. (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 1/2/2007, pág. 394) Na mesma linha, há precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, inclusive desta d. 7a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA SNIPER. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. ANDAMENTO DO PROCESSO. INDICAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, tampouco renova o prazo para a interposição de recurso, operando-se, no caso em tela, a preclusão temporal atinente à pesquisa de bens via SNIPER, uma vez que o exequente não se insurgiu no momento processual adequado contra decisão pretérita que tratou da questão. Recurso parcialmente conhecido. [...]. (Acórdão n. 1716070, 07405453620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n. 1732414, 07084735920238070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. 1. É possível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão foi objeto de apreciação em primeira instância. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. O requerimento de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. [...] 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão n. 1726910, 07138025220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1312875, 07449959020208070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 19/5/2023, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo, revelando-se preclusa a oportunidade de rediscussão do ponto. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios1, não conheço do agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;